Tribunal: STF
Processo: ARE 1100198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 67, fl. 2): 

Apelação Criminal. Homicídio duplamente qualificado. Decisão, segunda, do Tribunal Popular. Recurso defensivo. Nulidades por cerceamento de defesa, afastadas. Alegação de prova contrária à evidência dos autos. Segunda apelação por idêntico motivo da primeira. Não conhecimento. Parte final do parágrafo 3º do art. 593 do Estatuto Processual Penal. Responsabilização confirmada. Pena e regime prisional razoáveis para possibilitar devida repressão e prevenção. Parcial conhecimento, com desprovimento.

Consta nos autos que EGON MARCEL CAETANO foi condenado às penas de 14 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, I e IV, do Código Penal (Doc. 29).
Interposto recurso de apelação, o TJSP o desproveu (Doc. 67).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os art. 5°, XXXVIII e 93, IX, CF/1988 (Doc. 75).
Afirma que “agiu repelindo agressão da vítima; portanto, é manifesta a contrariedade à prova dos autos, a não absolvição do Recorrente pela legitima defesa” (Doc. 75, fl. 5).
Assevera que “a intenção primeira de EGON MARCEL CAETANO ao dirigir-se ao local, era na verdade recuperar sua motocicleta, posto que sozinho não conseguira tal intento, necessitando da ajuda de amigos”(Doc. 75, fl. 8).
Segundo diz, “uma jurada tenha dormido no plenário do júri” (Doc. 75, fl. 12).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de reformar o V. Acórdão recorrido para afastar a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, anulando e desconstituindo o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que o mesmo incorreu em verdadeiro “error in judicando” ao condenar o Recorrente, desprezando, de forma injusta e deletéria a tese levantada pela defesa (legítima defesa, crime de rixa e lesão corporal seguida de morte); o que caracteriza decisão arbitrária, dissociada integralmente da prova judicializada, submetendo o Recorrente a novo julgamento, por ser medida de lídimo direito e justiça. Requer-se, ainda, que seja anulado o julgamento do plenário do júri, tendo em vista que a testemunha dormiu no momento dos debates orais; e, pela falta de equipamento adequado para a exibição dos depoimentos das testemunhas na audiência de pronuncia” (Doc. 75, fl. 17).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 282/STF, bem como de que seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (Doc. 88).
No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 93).
Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 73), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 87). Houve a interposição de Agravo (Doc. 91), o qual foi não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 108). Interposto agravo, foi este desprovido (Doc. 148), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155).
É o relatório.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do acusado para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 651, fls. 3-4):

DA REPERCURSSÃO GERAL 
Importante, trazer a lume que a questão em tela, traz consequências drásticas a toda a coletividade e não só ao Recorrente, pois importa em séria afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, princípio basilar do Direito Democrático e Garantista, esculpido na Constituição Federal de 1988, que matéria afeta a toda a prestação jurisdicional. 
Com efeito, o dever do Magistrado em trazer a lume os motivos que resultaram seu livre convencimento propagasse para todos os ramos do Direito, mais é muito mais Gritante, no Ramo do Direito Penal que afeta a liberdade do indivíduo, sendo inconteste, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e vai muito além dos interesses subjetivos do Recorrente, se estendendo a um interesse da coletividade, servindo de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão em violação ao princípio constitucional da motivação. 
Ademais a interposição do recurso extraordinário é indispensável, sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF). 

Entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superados esses graves óbices, estes foram os fundamentos do TJSP para afastar as nulidades arguidas e manter a condenação do recorrente (Doc. 67, fls. 4-7):

Por primeiro, não há cerceamento defensivo ou irregularidade outra capaz de macular o julgamento realizado. 
Não restou demostrado que a jurada adormeceu durante a fala defensiva, em que pese 'possivelmente flagrada' com os olhos fechados. De fato, no momento nada era exibido, seja imagem ou objeto de interesse no deslinde da causa, sem exigência de percepção visual. Não constatada pela e. magistrada a situação relatada, todos os jurados foram advertidos e o julgamento prosseguiu sem intercorrências. Nenhum prejuízo se vislumbrou, portanto. 
De outra banda, o defeito do equipamento ofertado à defensoria, que podia às suas expensas ter providenciado próprio, nenhuma consequência trouxe, uma vez suprida pelo empréstimo do colega, advogado, de bancada, sem ocasionamento de prejuízo.
Não havendo gravame algum, não há cogitar de nulidade, portanto. Não sendo a testemunha indicada como mendaz ouvida em plenário, sem mínima razão o pleito de instauração de inquérito por falso testemunho, ainda mais que devidamente justificada a não providência, de maneira fundamentada. Evidente a ausência de cerceamento, não caracterizado. 
Afastam-se as alegações de nulidade. 
Quanto ao “mérito propriamente dito”, consoante se infere do v. acórdão de págs. 896/917, relatado pelo preclaro Desembargador FERNANDO TORRES GARCIA, foi provido reclamo ministerial, por unanimidade, por esta 14ª Câmara Criminal, contra a r. sentença desclassificatória, determinando-se a submissão do caso a novo julgamento.
Com efeito, assentou-se naquela oportunidade, em resumo, “que os depoimentos colhidos foram uníssonos no sentido de que o acusado Egon investiu contra a vítima de forma direta e com o firme propósito de alcançar o citado resultado, até porque a ameaçou momentos antes da empreitada, em razão de sua intervenção na briga com Evandro, e retornou ao local, mais duas vezes, e na posse de uma faca, estando, na última ocasião, acompanhado de seus amigos, que também estavam armados, inclusive o réu César, com uma pá. O conjunto probatório não oferece sequer sugestão indiciária que pudesse corroborar a versão emprestada aos fatos, no sentido que o golpe fatal teria ocorrido durante troca de agressões ou para se defender, de modo a afastar definitivamente a ação dolosa, ou seja, a intenção de matar. Impende frisar que o laudo revelou que a vítima foi atingida na região esternal à direita, resultando hemorragia interna por lesão pérfuro-cortante de pulmão e coração, quando corria, fugindo do algoz, havendo robustos e inequívocos subsídios que amparam a pretensão ministerial” (págs. 915/917).
Agora, por tal razão, evidente, viu-se o apelante condenado por homicídio duplamente qualificado, afigurando-se impossível nova submissão pelo mesmo motivo, totalmente proscrito, a teor da parte final do consubstanciado no parágrafo 3º, do art. 593 do Estatuto Processual Penal

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente